Tribunal: TJDFT
Processo: 0738971-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. PROVAS ROBUSTAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O de tráfico de drogas é classificado como permanente, dessa forma, o estado de flagrância se protrai no tempo, motivo pelo qual não é necessária prévia autorização ou mandado judicial prévio para que a autoridade policial possa adentrar ao domicílio do acusado. Precedentes.
2. Sobre o tema, o c. STJ tem fixado entendimento no sentido de que, para a medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em elementos que indiquem a situação de flagrante delito.
3. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com as demais provas existentes nos autos.
4. O conjunto probatório produzido nos autos é claro em demonstrar a autoria e materialidade do crime praticado pelo réu, não havendo cabimento ao pedido de absolvição por ausência de provas.
5. O fato de o apelante ser reincidente e ter sido condenado a 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão inviabiliza o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, por não cumprir os requisitos estabelecidos no art. 33, § 2o, “b”, Código Penal.
6. Réu que ficou encarcerado ao longo de toda persecução criminal não tem direito de recorrer em liberdade, exceção é o caso de presença de ilegalidade no ato que decretou a prisão preventiva, o que não ocorreu no caso.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.